Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-12.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017339-12.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULA APARECIDA MIGUEL FERNANDES - CPF: 886.288.681-00 (APELANTE), DAVYDSON ARAUJO DE CASTRO - CPF: 027.776.774-17 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0193-21 (APELADO), DIEGO ARAUJO DE CASTRO - CPF: 013.754.564-90 (ADVOGADO), ANNE BEATRIZ MOREIRA DE LACERDA - CPF: 087.587.314-66 (ADVOGADO), RAYANNE MEDEIROS CABRAL - CPF: 100.140.384-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMUM (B31) EM ACIDENTÁRIO (B91) OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação previdenciária destinada à conversão de benefício por incapacidade temporária comum (espécie B31) em benefício acidentário (B91) ou aposentadoria por incapacidade permanente (B92), sob alegação de ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual na postulação judicial de conversão de benefício previdenciário concedido na espécie B31, em decorrência de enfermidade alegadamente laboral, em benefício acidentário ou aposentadoria por invalidez, mesmo diante da ausência de indeferimento formal da autarquia.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece o interesse de agir do segurado que busca a reclassificação do benefício por incapacidade, ainda que vigente, quando demonstra elementos que indicam origem ocupacional da doença, como laudos e CAT emitidos antes da concessão administrativa.

4. O indeferimento tácito, consubstanciado na concessão de benefício por incapacidade comum (B31), em lugar do acidentário (B91), mesmo diante de elementos probatórios do nexo causal, configura pretensão resistida e legitima o ajuizamento da demanda.
5. A extinção do feito sem exame de mérito impede a regular instrução probatória, necessária à verificação da natureza do benefício e dos direitos decorrentes, como a estabilidade prevista no art. 118 da L. nº 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação no juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza pretensão resistida, apta a justificar o interesse processual, a concessão de benefício por incapacidade comum (B31) em lugar do acidentário (B91), quando há indícios documentais de nexo entre a doença e a atividade laborativa. 2. A existência de benefício vigente não impede o ajuizamento da ação quando o objeto da demanda é sua requalificação e os efeitos jurídicos dela decorrentes.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 7º, XXII; L. nº 8.213/1991, arts. 60, § 1º, e 118; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Paula Aparecida Miguel Fernandes, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária (B31) em Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (B91) ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente
,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse de agir, porque a parte autora se encontrava em
gozo de benefício previdenciário e não teria demonstrado a necessária pretensão resistida para justificar a atuação jurisdicional (id. 273918856).

A Recorrente sustenta, em síntese, que há interesse processual, uma vez que busca a modificação da espécie do benefício recebido e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o que por si só já configura pretensão resistida do Apelado.

Alega a existência de documentos médicos anteriores à concessão administrativa do Auxílio por Incapacidade Temporária (B31), que comprovam o nexo entre a enfermidade e a atividade laboral.

Pontua que a ausência de conversão do benefício comum em acidentário lhe acarreta prejuízo, pois a impede de usufruir da estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/91, expondo-a ao risco de dispensa sem justa causa, mesmo estando doente.

Posto isso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação (id.

273918856).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 289778384).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, pela não intervenção no feito (id. 278134853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação previdenciária por ausência de interesse processual, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida por parte da autarquia previdenciária quanto à conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Comum em Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em favor da Recorrente.

Na origem, a ação previdenciária, proposta por Paula Aparecida Miguel Fernandes, visa à conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Comum (B31) em Acidentário (B91) ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente (B92), em decorrência de enfermidades desenvolvidas quando na função de vendedora, pois exercia

atividades

que exigiam esforço físico intenso, como carregamento de fardos e montagem de cestas — incluindo cervicalgia (CID M54.2), síndrome cervicobraquial (CID M53.1), inflamação dos tendões e bainhas tendíneas (CID M65), mononeuropatias periféricas dos membros superiores (CID G56) e monoplegia do membro superior (CID G83.2) —, que tiveram início em meados de 2022 e a tornaram total e permanentemente incapaz para o trabalho.

Relata que houve a emissão de laudos médicos e de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), os quais,
convergente
, atestam que as enfermidades possuem origem ocupacional. Contudo, equivocadamente, o INSS cadastrou o benefício na espécie inadequada, concedendo Auxílio por Incapacidade Temporária comum (espécie B31), registrado sob o número NB 650.836.043-8, atualmente ativo (id. 273918388).

O magistrado singular, de plano, extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, ao entender que não havia pretensão resistida, diante da possibilidade de realização de novo requerimento administrativo e eventual reconhecimento do pedido pela via administrativa, o que poderia acarretar a perda superveniente do objeto. Veja-se:

“[...] VISTOS/FB

Trata-se de
ação previdenciária
ajuizada pela parte autora em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, almejando em apertada síntese, a concessão de
conversão de auxílio-doença comum (b31) em auxílio-doença acidentário (b91), c/c aposentadoria por invalidez.
[...]

I. Conforme documento acostado em id 179036931, a parte autora conta com benefício ativo perante a autarquia requerida, não havendo portanto qualquer pretensão resistida e o consequente interesse de agir.[...]

II. Ainda, o documento acostado em id 179036940 foi produzido após a concessão administrativa, de modo que não houve a análise do mesmo pelo instituto requerido na via administrativa, a comprovar a necessária pretensão resistida para o ingresso na via judicial.

Considerando haver documentos novos não levados ao conhecimento da autarquia requerida, não demonstra a pretensão resistida e o consequente interesse de agir. [...]

Considerando a necessidade de agendamento e produção de laudo médico pericial nos presentes autos
com prazo médio de 60 (sessenta) dias para a entrega após a realização
;

Considerando que com a realização de novo requerimento administrativo
a realização do laudo pericial ocorrerá anteriormente à produção nos presentes autos;

Considerando o eventual reconhecimento administrativo, com a perda superveniente do objeto da presente;

Considerando não haver pretensão resistida, consequentemente a falta de interesse de agir.

[....] Ante o exposto,
julgo extinto o feito sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.” Destaque original

Inconformada, a Recorrente argui, em síntese, que há interesse processual, pois busca a conversão do benefício por incapacidade temporária (B31) em acidentário (B91) e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez.

Sustenta que há documentos médicos que demonstram o nexo entre a enfermidade e o trabalho.

Defende que a não conversão do benefício lhe causa prejuízo, pois impede o acesso à estabilidade no emprego prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência, ou não, de interesse de agir da parte autora na propositura de ação judicial que objetiva a conversão do benefício previdenciário de Auxílio por Incapacidade Temporária (espécie B31) em Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (espécie B91), ou, sucessivamente, Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Cumpre salientar que, embora o benefício esteja em curso, o que se pleiteia não é a sua concessão, mas sim a requalificação de sua natureza jurídica, com fundamento no nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral desempenhada.

A jurisprudência pátria entende que a conversão de benefício de natureza comum para acidentária, quando fundamentada em elementos que indicam a origem laboral da enfermidade, configura inequívoca pretensão resistida, ainda que o segurado esteja em gozo de benefício por incapacidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – SÚMULA 89 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 631.240/MG) – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do julgado no RE 631.240/MG do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral, tem-se que há necessidade de prévio pedido de auxílio-doença junto ao INSS, mas não o exaurimento da via administrativa.

2.
Nos casos de manutenção do benefício, o autor pode ingressar com pedido direto no Poder Judiciário. Assim não há que se falar em ausência de interesse de agir.

3. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

(N.U 0005212-57.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE QUANDO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.º 350, DO STF – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – CAUSA SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o Tema 350, do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

2.

A configuração do interesse de agir não exige prévio requerimento administrativo na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, pois a Autarquia Previdenciária, ao cessar o benefício, tem a obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, decorrentes de acidentes, impactaram negativamente na capacidade laborativa do segurado.

3.

Não há como aplicar a Teoria da Causa Madura quando não foi instaurado o contraditório na ação de base. (N.U 1001006-80.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE FATORES BIOPSICOSSOCIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que concedeu o restabelecimento de auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida e determinou sua conversão em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros fixados a partir da data de juntada do laudo pericial.

II. Questão em discussão

2.

Presença dos pressupostos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, à luz do laudo pericial que atesta a incapacidade total e permanente do segurado; III. Razões de decidir

4. A pretensão de efeito suspensivo encontra-se prejudicada, ante o transcurso do tempo e a consolidação dos atos processuais. 5. A sentença reconheceu corretamente a existência de incapacidade total e permanente do autor, com impossibilidade de reabilitação, circunstância que justifica a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos moldes do art. 42 da L. 8.213/1991. 6. A fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial, como pretendido pelo INSS em apelação, foi determinada na sentença.

7. Correção monetária e juros nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, com incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a aposentadoria por invalidez ao segurado com incapacidade laboral total e permanente, sem viabilidade de reabilitação, especialmente quando confirmada por laudo pericial conclusivo.

[...]”. (N.U 0002206-03.2011.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

A resistência tácita da autarquia está evidenciada na concessão equivocada do benefício B31, quando a situação indica a concessão do B91, em razão da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e da documentação médica produzida anteriormente ao deferimento administrativo (ids. 273918393, 273918395 e ss.).

O Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:

“Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.”

Ademais, o art. 60, §1º, da Lei n.º 8.213/91 estabelece que o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (antigo Auxílio-Doença) impõe ao empregador a concessão ao empregado de estabilidade provisória de doze meses, após a cessação do benefício, conforme também disposto no art. 118 da mesma norma.

Diante desse contexto, negar à Apelante o acesso ao Poder Judiciário para discutir a espécie do benefício que lhe foi concedido – ainda que existente – equivale a suprimir seu direito à adequada proteção previdenciária e trabalhista decorrente de doença relacionada ao labor.

No caso em exame, após análise da documentação acostada à inicial, verifica-se a existência de indícios de que o quadro clínico que ensejou o deferimento do benefício à Recorrente tem relação com a atividade profissional por ela desempenhada, especialmente diante do relato de atividades que exigem esforço físico contínuo e posições ergonomicamente desfavoráveis, tais como carregar fardos, montar cestas no chão, e realizar tarefas que implicam esforço repetitivo dos membros superiores.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir, no caso, mas sim, na

existência de uma controvérsia legítima sobre a espécie e os efeitos do benefício concedido, o que deve ser apreciado mediante regular instrução probatória, com realização de perícia médica judicial.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Paula Aparecida Miguel Fernandes, para cassar a sentença recorrida e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025